Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o réu/recorrido, ora embargante, aduz que o acórdão foi omisso no exame do conjunto probatório, uma vez que a decisão colegiada teria deixado “de analisar e esclarecer a documentação colacionada aos autos, do Processo Nr 0726988-65.2021.8.07.0016 do 6o Juizado Especial Cível de Brasília e de fatos idênticos no Acórdão No 1620417 onde a c. 3a Turma, em decisão recente datada 28.09.2022, [teria] proferido a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.”.

3. Não lhe assiste razão.

4. Observa-se que o réu, ora embargante, pretende que, na análise meritória dos fatos subjacentes ao presente feito, seja repetida a compreensão que se adotou por ocasião do julgamento do processo 0726988-65.2021.8.07.0016 (Acórdão 1620417), envolvendo parte ré diversa.

5. Contudo, verifica-se não ter sido essa a matéria devolvida à Turma Recursal no julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença proferida no processo ora posto sob exame. O que se analisou no acórdão embargado fora a existência ou não de litispendência do presente feito com o processo n. 0739113-47.2020.8.07.0001, que tramitou na Vara Cível. Não houve qualquer análise meritória quanto aos fatos, simplesmente porque, afastada a litispendência, se constatou que o processo não se encontrava em condições de imediato julgamento, razão pela qual se determinou o retorno dos autos à origem.

6. Assim, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência do presente feito com o processo 0739113-47.2020.8.07.0001, que tramitou na 9a Vara Cível do TJDFT. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto deduzido pelo réu.

3. No processo 0739113-47.2020.8.07.0001, o ora recorrente pretendeu a reparação de danos materiais e morais em decorrência de agressão física que teria sofrido, em contexto de fatos vinculados a disputa de cargo síndico em condomínio residencial. Na presente demanda, ele postula a reparação de danos morais fundamentada em alegada ofensa a honra, derivada de imputações e insinuações feitas pelo recorrido, em desfavor do recorrente, em entrevistas prestadas a jornais, relacionados aos mesmos fatos.

4. Analisadas as iniciais da presente demanda e do processo pretérito, não se observa haver identidade de ações, haja vista a distinção das causas de pedir que fundamentam os feitos. Por conseguinte, não há falar em litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).

5. O fato de o recorrente ter repetido trechos da narrativa trazida na peça vestibular não configura a identidade de ação, notadamente porque visou, apenas, contextualizar os fatos que teriam sido praticados pelo réu e que ensejariam a responsabilização pretendida.

6. Assim, verifica-se que a sentença vergastada incorreu em error in procedendo, razão pela qual deve ser anulada.

7. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.”.

7. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.